Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-28.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004235-28.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO - TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – SENTENÇA NULA – APELO PREJUDICADO.

1. Conflito entre dois entes federativo, estando no polo ativo o Estado de Mato Grosso e no polo passivo o Município de Alta Floresta.

2. Competência para processar e julgar originariamente a presente ação é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a teor do que dispõe o art. 17-B, inciso I, alínea L, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. Logo, nula é a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, uma vez que proferida pelo juiz absolutamente incompetente.

4. Determinação de redistribuição da presente ação para a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

5. Declarada prejudicada a análise do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida na Ação de Ressarcimento no
1004235-28.2019.8.11.0007
, que julgou procedente o pedido de ressarcimento.

O que ensejou a propositura da ação de ressarcimento foi o fato do
aeroporto de Alta Floresta ter sido multado
pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, em razão de irregularidades, tendo
a parte autora-apelada quitado o débito no importe de R$ 43.605,00 (quarenta e três mil e seiscentos e cinco reais).

Em suas razões recursais (Id. 53114953), arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta/MT, visto que na época dos fatos não possuía responsabilidade pela administração do aeroporto, bem como
a prescrição do pedido de ressarcimento
.

No mérito, discorreu sobre a
irretroatividade do ato administrativo e
asseverou a ausência de notificação referente ao processo administrativo e penalidade imposta e pela ausência de provas da ocorrência da infração, bem como pela ausência e dano causado a parte requerente, tudo com a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 53114956.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (id. 57422031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A questão é singela e não demanda maiores ilações.

Trata-se de Ação de ressarcimento ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Alta Floresta pelo fato de ter sido aplicada uma multa de R$
43.605,00 (quarenta e três mil e seiscentos e cinco reais)
pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, em razão de irregularidades no Aeroporto do referido Município.

Como se pode observar, é um conflito entre dois entes federativo, estando no polo ativo o Estado de Mato Grosso e no polo passivo o Município de Alta Floresta.

Assim, a competência para processar e julgar originariamente a presente ação é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a teor do que dispõe o art. 17-B, inciso I, alínea L, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim está redigido
in verbis:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

(...)

l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes;

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – LIMINAR CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO APLICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1o GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – COMPETÊNCIA DECLINADA – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO. 1 – A Ação ordinária de ressarcimento de dano ao erário municipal com pedido de tutela antecipada fora interposta pelo Município de Alto Araguaia em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. 2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o mandamus, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição. (TJ/MT - N.U 1012879-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – ESTADO E MUNICÍPIO – SUJEITOS DO PROCESSO – TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE CAMPO VERDE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ARTIGO 17-B, I, L, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/MT – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA. O Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação em que são partes o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, conforme dispõe o artigo 17-B, I, l, do Regimento Interno do TJ/MT. Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo a quo, deve a sentença ser anulada, para que o feito seja redistribuído às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, ficando prejudicada a apreciação do Apelo. (TJ/MT - N.U 0000554-86.2006.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Se a competência originária para processar e julgar a referida demanda é deste Sodalício, nula é a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, uma vez que proferida pelo juiz absolutamente incompetente.

Diante do acima exposto, DECLARO nula a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determino a redistribuição da presente ação para a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e, por consequência, declaro prejudicada a análise do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022